Tribunal: TJBA
Processo: 0061200-44.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061200-44.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDENIZE FONSECA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, DAYTON CLAYTON REIS LIMA

APELADO: GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE ANÁLISE. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM PRÓTESE MÉDICA. QUEBRA DE PLACA INSTALADA EM FÊMUR. PSEUDOARTROSE. IMPUGNAÇÃO À ESPECIALIDADE DO PERITO NÃO CONFIGURADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. LAUDO QUE ATESTA QUE A QUEBRA DO MATERIAL DECORREU DA NÃO CONSOLIDAÇÃO ÓSSEA E NÃO DE DEFEITO NA PRÓTESE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR NA PLACA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0061200-44.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDENIZE FONSECA ARAUJO DOS SANTOS e como apelada GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,